Tribunal: STF
Processo: RE 515911
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
   NORTE. ABONO VARIÁVEL. LEI Nº 5.784/88. CÁLCULO DAS VANTAGENS
   REMUNERATÓRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO.
   DETALHAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM LEGAL.
A
   incidência de vantagem sobre abono variável, criado para
   complementar a remuneração do servidor que receba abaixo do
   salário mínimo, resulta na vinculação expressamente vedada pela
   parte final do inciso IV do artigo 7o da Lei Maior. Isto em razão
   do acréscimo sofrido pelo abono, toda vez que se majora o salário
   mínimo legal. Precedentes: REs 436.368-AgR e 439.360-AgR.
O
   detalhamento dos ônus da sucumbência é matéria disciplinada no
   direito infraconstitucional, desbordante das estreitas vias do
   recurso extraordinário. Pelo que deve ser remetida ao Juízo da
   execução. Precedentes.
Agravos regimentais desprovidos.